Tribunal: TJES
Processo: 5001783-82.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001783-82.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENCIA PEREIRA LIMA

APELADO: CAPIXABA COUROS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Clemencia Pereira Lima contra sentença da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação genérica de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afronta ao princípio da não surpresa, requerendo sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito sem apresentar fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se houve afronta ao contraditório e à vedação à decisão surpresa por ausência de intimação prévia da parte acerca do suposto vício processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1º, do CPC, exige a exposição clara dos motivos que sustentam o julgado. A mera remissão abstrata ao art. 485, IV, do CPC, sem individualizar o vício processual, compromete a validade da decisão judicial.

4. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais impõe ao magistrado o dever de indicar objetivamente o defeito que inviabiliza o prosseguimento da demanda, sob pena de nulidade.

5. A decisão de extinção foi proferida sem que a parte autora fosse previamente intimada para manifestação sobre o suposto vício processual, o que afronta os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

6. O juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito, deixou de observar que a 1ª Vara Cível concentra a competência para causas cíveis sob ambos os ritos (comum e Juizado), nos termos do art. 57 do Código de Organização Judiciária do ES, o que afasta qualquer vício de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito deve conter fundamentação concreta quanto ao vício processual que impede o regular prosseguimento da demanda. A ausência de fundamentação adequada e de intimação prévia torna nula a sentença extintiva proferida com base genérica no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 317, 485, IV, 489, § 1º, 486, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 5010980-15.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.10.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 10000222181448001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 26.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEMENCIA PEREIRA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES (Id 16331060), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, ainda, por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, visto que a extinção por vício processual não foi precedida de intimação para manifestação. A recorrente pugna pelo provimento do recurso, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento, enfatizando que a demanda possui todos os pressupostos processuais e condições da ação necessários para seu desenvolvimento.

Contrarrazões no ID 16331075, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, verifica-se que o feito foi inicialmente distribuído à 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, sob o rito do Juizado Especial Cível. Todavia, ainda em fase inicial, o Juízo de origem, por meio do despacho de ID 16331051, suscitou a provável incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa. Na oportunidade, advertiu-se, inclusive, sobre a possibilidade de extinção do feito, mas, em observância aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, foi oportunizada à parte autora a manifestação acerca da remessa dos autos ao juízo comum cível.

Em resposta, a Apelante anuiu expressamente ao entendimento judicial, reconhecendo a inadequação do rito sumaríssimo diante da complexidade probatória da demanda e, com vistas à celeridade processual e à prevenção de prejuízos maiores, requereu o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a imediata remessa dos autos ao juízo comum, sem necessidade de novo ajuizamento.

O pleito foi acolhido por decisão de ID 16331053, que determinou a remessa do feito ao juízo comum e
promoveu a alteração da classe processual para Procedimento Comum Cível
e, assim, o processo teve regular prosseguimento, tendo o Juízo determinado a comprovação de rendimentos para análise do pedido de gratuidade da justiça (ID 16331056), providência devidamente cumprida pela Apelante.

Não obstante, em momento posterior, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob a genérica alegação de “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, sem, contudo, indicar qual seria o vício processual concreto que justificaria medida de tamanha gravidade.

Tal decisão não se sustenta. O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui imperativo constitucional (art. 93, IX, da CF) e encontra previsão normativa no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida limita-se à reprodução de fórmula legal abstrata, sem qualquer individualização fática ou jurídica, inviabilizando o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Ao extinguir o processo por ausência de pressupostos processuais, deve o magistrado explicitar de forma clara e objetiva o impedimento concreto ao regular desenvolvimento do feito. A simples remissão ao art. 485, IV, do CPC, desacompanhada da indicação de eventual defeito — seja de capacidade postulatória, de citação, de inépcia da inicial (já emendada), ou de qualquer outro vício relevante — converte o
decisum
em mero enunciado formal, destituído de fundamentação válida.

Ressalte-se que a própria Apelante havia anuído à remessa do feito ao rito comum justamente para superar a inadequação do procedimento do Juizado Especial, decorrente da necessidade de prova pericial. A extinção superveniente do processo, já sob o rito adequado, por vício não identificado e não previamente submetido ao contraditório, configura retrocesso processual inadmissível e afronta direta ao dever de motivação das decisões judiciais.

Cumpre destacar, ainda, que, na Comarca de Baixo Guandu/ES, a competência para o processamento das causas cíveis, tanto de rito comum quanto de Juizado Especial, recai sobre o mesmo órgão jurisdicional — a 1ª Vara Cível — conforme dispõe o art. 57 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. A distinção, portanto, reside exclusivamente no rito procedimental, e não na competência do juízo ou do magistrado.

Além disso, a sentença recorrida viola o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC, os quais impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia acerca de qualquer fundamento apto a embasar a decisão, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito exige prévia intimação da parte para saneamento do vício, sob pena de nulidade, conforme
julgados abaixo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA
. INOBSERVÂNCIA DE CORREÇÃO DO NOME DO REQUERIDO NA AUTUAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória, por suposta ausência de localização do requerido. A extinção ocorreu sem que a parte autora fosse intimada para corrigir a autuação processual ou fornecer novos elementos para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na não localização do réu, pode ocorrer sem que a parte autora seja previamente intimada para sanar o vício, e se houve erro na autuação processual que deveria ter sido corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora peticionou por duas vezes solicitando a retificação do nome do requerido na autuação processual, porém o juízo de origem não atendeu a esses pedidos, resultando em mandados de intimação emitidos para pessoa estranha aos autos.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 317, determina que, antes de proferir decisão de extinção sem resolução do mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, em consonância com os princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6º, 9º e 10). 4. Além disso, o art. 486, § 1º, do CPC, reforça a necessidade de oportunizar à parte a chance de sanar qualquer defeito processual antes da extinção. 5. O juízo de origem não observou o dever de cooperação ao proferir a sentença extintiva sem previamente intimar a parte autora para que ela pudesse corrigir o equívoco na autuação e fornecer novos elementos para a citação do requerido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: 1. Antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, é dever do juiz conceder à parte autora a oportunidade para sanar vícios processuais, em conformidade com os princípios da cooperação e da não surpresa.
2. A retificação de erros na autuação processual, especialmente no que concerne à identificação correta das partes, deve ser prontamente atendida para evitar equívocos que prejudiquem o regular andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 317, 486, § 1º; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5010980-15.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 31/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE . INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
NULIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA . -
É vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir amparado em fundamento a respeito do qual, não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, a fim de evitar "decisão-surpresa", conforme orientação do artigo 10 do Código de Processo Civil
. (TJ-MG - AC: 10000222181448001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida carece de requisito essencial de validade, por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, bem como por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários recursais diante do provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.